Tribunal: STJ
Processo: 5008281-87.2015.4.04.7208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709322 - SC(2024/0281972-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
PÂMELA KOSCHNIK MACHADO - SC62118
AGRAVADO
: LEVI JAQUES
AGRAVADO
: OLGAIDE MARIA JAQUES
ADVOGADOS
: GABRIEL JOÃO FERNANDES BECKER - SC033786S
ADRIANO LABRES BASEGGIO - SC43581
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES -
ANTT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 284/STF. REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO. RODOVIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR.
DEMOLIÇÃO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. É deficiente o capítulo do recurso especial em que é alegada a ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) de forma genérica, sem a
indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado,
impossibilitando a compreensão da controvérsia. Incidência, por analogia, do óbice
previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54640656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 931ccdf2-4bbb-47f7-af2d-1f3fbc78b2c0

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 931ccdf2-4bbb-47f7-af2d-1f3fbc78b2c0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709322 - SC (2024/0281972-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
PÂMELA KOSCHNIK MACHADO - SC62118
AGRAVADO
: LEVI JAQUES
AGRAVADO
: OLGAIDE MARIA JAQUES
ADVOGADOS
: GABRIEL JOÃO FERNANDES BECKER - SC033786S
ADRIANO LABRES BASEGGIO - SC43581
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 284/STF. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO. RODOVIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO.
DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. É deficiente o capítulo do recurso especial em que é alegada a ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) de forma genérica, sem a indicação
específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado,
impossibilitando a compreensão da controvérsia. Incidência, por analogia, do óbice
previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53923218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 8aec1112-2c55-4035-8c29-08266a30e0eb

Trata-se de agravo interno interposto pela AUTOPISTA LITORAL SUL S/A da
decisão em que se conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
porque (fls. 1.113/1.117):
(1) houvera alegações genéricas quanto à alegada violação aos arts. 489
e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), incidindo o óbice da Súmula 284
do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia; e
(2) a revisão do acórdão recorrido demandaria a revisão de fatos e de
provas, incidindo o óbice da Súmula 7 desta Corte.

A parte agravante afirma que inexistiu deficiência na sua fundamentação, e
que a reforma do acórdão recorrido, proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
4a REGIÃO, não depende da revisão de fatos e de provas presentes nos autos (fls. 1.125
/1.128).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fls. 1.137/1.138).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do recurso especial porque, relativamente
à tese de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), foram
apresentadas alegações genéricas, o que teria impedido a compreensão da controvérsia.
Em nova análise das razões do recurso, vê-se que a parte
recorrente AUTOPISTA LITORAL SUL S/A realmente não indicou, de maneira específica,
os pontos a respeito dos quais o julgador deveria ter se manifestado, isso porque ela
assim se manifestou (fls. 1.052 e 1.056):
Embora a recorrente tenha a convicção de que a matéria legal invocada
neste recurso restou prequestionada explícita ou implicitamente, ad
argumentandum tantum, na remota hipótese de se entender o contrário em
relação a alguma das referidas normas, há de ser provido este especial por
violação ao
II, do CPC. A matéria legal essencial ao julgamento da
art. 1.022,
lide foi suscitada pela recorrente em apelação (evento 411, autos de origem) e
em embargos de declaração (evento 24, autos de 2o grau).
Logo, se for entendido que o E. TRF4 eventualmente não prequestionou
suficientemente os indigitados dispositivos legais, bem como o contexto fático
da lide exposto nessa petição, imprescindível a anulação do aresto recorrido
por afronta ao
II, do CPC, de modo a evitar que a recorrente seja
art. 1.022,
privada de jurisdição.
Documento eletrônico VDA53923218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 8aec1112-2c55-4035-8c29-08266a30e0eb

[...]
Assevera o
§ 1o, IV, CPC que não se considera fundamentada
art. 489,
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Com efeito, a parte recorrente estimulou o debate acerca do artigo
alhures prequestionado, ainda que não tenha sido expressamente enfrentado
pelo acórdão recorrido.
Apesar de interpelado em sede de embargos de declaração, o
respeitável decisum insistiu em não enfrentar a totalidade de elementos legais
e fáticos que, em tese, poderiam influir no resultado da demanda. Ao final, por
violar os arts. 371, 479, 489, § 1o, IV, 560, 561, 1.022, II c/c parágrafo único, II,
do CPC e arts. 99, I, 100, 927 e 1.210 do Código Civil, deve ser reformado o
acórdão recorrido.

Está correta a decisão que não conheceu do recurso especial devido à
incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Na origem, foi proposta ação pela qual se pleiteou a reintegração de posse e a
autorização para demolição das construções irregulares situadas na BR 101, no
município de Itapema/Santa Catarina. O pedido foi julgado procedente na sentença de
fls. 806/813.
O Tribunal de origem, ao examinar o processo, resolveu o seguinte (fls. 999/1.
000):
Evidencia-se, portanto, que a invasão da faixa de domínio é de pouca
extensão, tratando-se de uma pequena parte do imóvel, circunstância que
revela desproporcionalidade do pedido, implicando em grave prejuízo aos réus.
Outrossim, mesmo havendo proximidade à rodovia e risco à segurança,
a perita judicial atestou que "não existe acesso direto do imóvel objeto para a
rodovia BR 101. A entrada e saída de veículos se dá pela Rua Municipal no
142. Nestes termos, com relação ao acesso à rodovia, não há o que se
considerar sobre riscos à segurança dos usuários da rodovia e dos moradores,
causados pela parte Requerida, em decorrência de construção de acesso
irregular à BR 101" - pág. 40 - evento 305, DOC2
[...]
Considero, ainda, que a demolição exclusiva da residência não geraria
impacto significativo na condição de risco da região, pois, para se chegar a
uma melhora significativa, seria necessária a demolição de todas as
edificações que estão situadas sobre a faixa de domínio e área non aedificandi,
sendo certo que existem diversos imóveis similares naquela região.
Assim, entendo que não se mostra razoável, atribuir-se aos réus o
encargo de promover a demolição da construção, que atinge a faixa de
domínio em parcela de pouca monta e não põe em risco a segurança do
tráfego ou dos usuários - sob pena de inconcebível afronta aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Documento eletrônico VDA53923218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 8aec1112-2c55-4035-8c29-08266a30e0eb

Ressalto que este Tribunal já decidiu nesse sentido em diversas
oportunidades, como demonstram os seguintes precedentes: [...].

Nesse contexto, constata-se que a Corte regional, com base nos elementos de
prova constantes dos autos (inclusive no laudo pericial confeccionado), bem como nas
circunstâncias e particularidades do caso em tela, embora tenha reconhecido que houve
a construção irregular em área de domínio público (área
e faixa de
non aedificandi
domínio), concluiu que não seria proporcional ou razoável a demolição pretendida.
Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 8aec1112-2c55-4035-8c29-08266a30e0eb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.709.322 / SC
Número Registro: 2024/0281972-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50082818720154047208 50487463420154040000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
ADVOGADOS : RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
PÂMELA KOSCHNIK MACHADO - SC62118
AGRAVADO
: LEVI JAQUES
AGRAVADO
: OLGAIDE MARIA JAQUES
ADVOGADOS : GABRIEL JOÃO FERNANDES BECKER - SC033786S
ADRIANO LABRES BASEGGIO - SC43581
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
ADVOGADOS : RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
PÂMELA KOSCHNIK MACHADO - SC62118
Documento eletrônico VDA54620836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:04:24
Código de Controle do Documento: 13b32ea5-288c-4f48-8c5f-fa8a89eac0a8

AGRAVADO
: LEVI JAQUES
AGRAVADO
: OLGAIDE MARIA JAQUES
ADVOGADOS : GABRIEL JOÃO FERNANDES BECKER - SC033786S
ADRIANO LABRES BASEGGIO - SC43581
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:04:24
Código de Controle do Documento: 13b32ea5-288c-4f48-8c5f-fa8a89eac0a8